Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação indenizatória. Recurso inominado. Ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada. Acidente em via pública. Alegada ausência de sinalização. Nexo causal não comprovado. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar o réu ao pagamento de danos materiais, consistentes em: i) R$ 360,00 (consultas médicas e exames – ID 231517386); e ii) R$ 7.698,27 (menor orçamento para conserto da motocicleta – ID 231517389); ambos corrigidos nos termos da decisão; b) condenar o réu ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (24/12/2024), nos termos da Súmula 54/STJ; e c) reconhecer o direito do autor aos lucros cessantes pelo período de 90 (noventa) dias, cuja apuração deverá ocorrer em liquidação de sentença, nos termos do art. 491, I, do CPC, tomando-se como base a média dos rendimentos comprovados nos extratos juntados, com correção monetária estabelecida nos termos da decisão.
2. Em suas razões recursais (ID 81222171), o ente distrital suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob argumento de que a responsabilidade pela manutenção da malha viária em Arniqueiras/DF é da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, empresa pública com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa. Afirma que, havendo ente da administração indireta com competência específica e autonomia financeira, a legitimidade passiva é exclusiva deste. Caso não se reconheça a ilegitimidade, defende que a responsabilidade do DF deve ser apenas subsidiária. No mérito, aduz a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, pois o evento teria decorrido de conduta temerária da vítima, rompendo o nexo causal estatal. Diz que a sentença inverteu indevidamente o ônus probatório. Ressalta que a queda em manobra de troca de faixa em pista molhada revela imprudência e que NOVACAP informou inexistir registro de reclamações prévias no local, afastando a omissão culposa. Aponta a inexistência de prova dos danos e a desproporcionalidade dos danos morais fixados. Ao final, requer o provimento do recurso para: a) acolher a ilegitimidade passiva (art. 485, VI, CPC); b) alternativamente, declarar a responsabilidade meramente subsidiária; c) no mérito, julgar improcedentes os pedidos ou reduzir equitativamente as indenizações ante a culpa concorrente.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 81222173), nas quais a parte recorrida suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o improvimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber: a) se a parte recorrente tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e b) se há responsabilidade civil do ente distrital sobre os danos alegadamente sofridos pelo autor.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, haja vista que a recorrente defende a inexistência de comprovação dos requisitos de responsabilidade civil.
7. Sobre a legitimidade passiva, a jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que o ente distrital é o responsável pela manutenção e conservação do seu sistema viário, de modo que a delegação de atividades para a administração indireta não afasta a titularidade final do serviço.
8. Confira-se: “(...) Com relação ao Distrito Federal, nos termos do art. 377 da Lei Orgânica, o DF é o responsável pela manutenção, conservação e fiscalização do seu sistema viário, “de modo que eventual delegação de atividades de execução de obras à CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP não tem o condão de afastar a titularidade final do serviço (...)” Acórdão 2066689, 0708993-97.2025.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.
9. Além do mais, a NOVACAP não integra a lide, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade subsidiária do recorrente. Preliminar rejeitada.
10. A teoria da falta do serviço rege a responsabilidade civil do Estado por atos omissivos. Portanto, é necessária a comprovação de má prestação, ineficiência ou atraso no serviço para que o Estado seja responsabilizado civilmente por um dano causado a um indivíduo ou entidade.
11. A negligência do Estado em manter as vias públicas seguras e adequadamente sinalizadas, conforme o art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro, acarreta sua responsabilidade pelos danos causados a veículos, em conformidade à teoria da culpa administrativa.
12. Ocorre que, nos termos do art. 373, I, Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
13. No caso dos autos, o autor expõe que a ação visa a cobrança de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente ocorrido em via pública em razão de um desnível entre uma faixa e outra decorrente de uma obra em andamento de troca de asfalto. Diz que, devido ao tempo chuvoso e a falta de sinalização da obra, perdeu o equilíbrio ao trocar de faixa e derrapou por conta do desnível da pista.
14. Ocorre que o autor não colacionou aos autos qualquer comprovação referente à dinâmica do alegado acidente. Não há qualquer registro fotográfico ou de vídeo do local no momento do acidente ou mesmo prova testemunhal acerca das circunstâncias em que se teria dado o incidente. A mera apresentação de fotos de uma via (ID 81221693, págs. 5/7), sem que sequer se demonstre que se trata da rodovia onde aconteceu o acidente, não é capaz de demonstrar que os danos alegadamente sofridos decorreram de negligência do Estado.
15. Quanto ao ponto, em que pese a sentença recorrida ter consignado que “o autor sofreu acidente em 24/12/2024, na Avenida Arniqueiras, ao realizar troca de faixa com sua motocicleta, vindo a cair em razão de desnível na pista decorrente de obra pública sem sinalização adequada, conforme boletim de ocorrência (ID 231517379) e laudo pericial (ID 231517382)”, verifica-se que o Laudo de Perícia Criminal (ID 81221690, pág. 3) indicou que a “análise e dinâmica do acidente fica prejudicada em virtude do desfazimento do local pelas autoridades competentes, restando ao perito criminal apenas as informações aqui apresentadas”.
16. Desse modo, não houve comprovação de nexo de causalidade entre os danos alegadamente sofridos pelo autor e negligência do Estado, ônus esse que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.
17. A ausência de prova do nexo causal afasta a configuração da responsabilidade civil.
18. Nesse sentido: Acórdão 2053276, 0716700-41.2024.8.07.0020, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.
19. Ante o exposto, a reforma da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
20. Preliminar rejeitada. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I, CTB, art. 94.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2066689, 0708993-97.2025.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025; Acórdão 2053276, 0716700-41.2024.8.07.0020, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.